Tribunal: TJES
Processo: 5010603-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010603-14.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANDERLEI VIANA COSTA e outros
AGRAVADO: MINERACAO ITUETA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE DIREITOS MINERÁRIOS. SUSPENSÃO DA MEDIDA. RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que suspendeu o arresto de direitos minerários e declarou a preclusão da réplica à contestação. Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto ao princípio da não surpresa, à validade da intimação eletrônica e ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao validar a suspensão da medida cautelar e o reconhecimento da preclusão temporal para manifestação sobre a contestação, ou se a pretensão recursal visa apenas a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4. O magistrado detém poder geral de cautela para modificar ou suspender a tutela provisória a qualquer tempo quando novos elementos ou teses defensivas plausíveis recomendam prudência e aprofundamento da cognição.

5. A intimação eletrônica que especifica o ato processual ao qual se refere - no caso, a apresentação de contestação - supre a necessidade de detalhamento de prazos, gerando ciência inequívoca à parte interessada.

6. A excepcionalidade e o impacto econômico do arresto de direitos minerários justificam o aguardo do saneamento do feito, especialmente quando há questionamento sobre a eficácia da cautelar principal.

7. O mero inconformismo com a conclusão do julgamento e a tentativa de adequar a decisão ao entendimento da parte não autorizam o acolhimento dos aclaratórios, dada a ausência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
VANDERLEI VIANA COSTA e AROGRAN GRANITOS LTDA
contra o v. acórdão de id. 12749445, sob a alegação de omissão e obscuridade quanto ao princípio da não surpresa, à validade da intimação para réplica e ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

No caso vertente, verifico que as questões suscitadas pelos embargantes foram devidamente apreciadas por este colegiado, não se vislumbrando qualquer vício de integração no julgado.

Acerca da suposta violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), o acórdão embargado foi claro ao assentar que a modificação da tutela provisória encontra amparo no poder geral de cautela e no art. 296 do CPC, podendo ser realizada a qualquer tempo quando o magistrado, diante de novos elementos ou teses defensivas plausíveis, entende pela necessidade de prudência e aprofundamento da cognição.

Quanto à validade da intimação para réplica, o acórdão enfrentou a tese de forma exauriente, consignando o teor da certidão eletrônica e concluindo pela ciência inequívoca da parte, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Assim, a intimação eletrônica, ao especificar que a comunicação se dava em razão da petição de fls. 453/467, correspondente à contestação apresentada por Mineração Itueta Ltda., denota a regularidade do ato, tendo os Agravantes assumido o ônus da não manifestação."

De igual modo, a manutenção da suspensão do arresto foi fundamentada na excepcionalidade da medida e no seu impacto econômico, entendendo-se que a existência de teses defensivas que questionam a própria eficácia da cautelar principal (art. 308 do CPC) justifica que se aguarde o saneamento do feito.

Portanto, o que se observa é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria por via inadequada, o que não se admite em sede de aclaratórios.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)